Tribunal: TJSP
Processo: 2043964-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Cédula de Crédito Bancário. Inconformismo tirado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. 1. Inocorrência de coisa julgada ou de prevenção da 21a Câmara de Direito Privado, já que o tema analisado por aquela Col. Câmara envolvia mercado de ações. 2 Prescrição. Não verificação. Execução ajuizada dentro do prazo legal. Inocorrência, ademais, de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Cédula de Crédito Bancário. Inconformismo tirado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. 1. Inocorrência de coisa julgada ou de prevenção da 21a Câmara de Direito Privado, já que o tema analisado por aquela Col. Câmara envolvia mercado de ações. 2 Prescrição. Não verificação. Execução ajuizada dentro do prazo legal. Inocorrência, ademais, de prescrição intercorrente. Exequente que promoveu diligências necessárias, não havendo falar em inércia ou abandono do processo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2043964-14.2020.8.26.0000,
da Comarca de Bauru, em que é agravante
CONSTANTINO MONDELLI FILHO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043964-14.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 21287
2
Voto 21287
Agravo de Instrumento no 2043964-14.2020.8.26.0000
Agravante: Constantino Mondelli Filho
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Bauru
Juiz: João Augusto Garcia
Agravo de instrumento. Execução de Cédula de
Crédito Bancário. Inconformismo tirado contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
1. Inocorrência de coisa julgada ou de prevenção da
21a Câmara de Direito Privado, já que o tema
analisado por aquela Col. Câmara envolvia mercado
de ações. 2 Prescrição. Não verificação. Execução
ajuizada
dentro
do
prazo
legal.
Inocorrência,
ademais, de prescrição intercorrente. Exequente que
promoveu diligências necessárias, não havendo
falar em inércia ou abandono do processo. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão reproduzida a fls. 19/21, que rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pelo ora agravante. Eis seu teor:
“Vistos. O executado apresentou exceção de pré-
executividade, alegando que o exequente insiste no recebimento de
créditos inexistentes, já declarados por sentença transitada em julgado,
assim como a ocorrência de prescrição intercorrente.
A exceção foi impugnada, esclarecendo o exequente a
inocorrência da prescrição, pois houve a conversão da ação de busca e
apreensão em medida em executória, fato ocorrido em 04.07.2018, e que
o prazo prescricional para a cobrança relativa a contratos desta
natureza é de cinco anos e ainda, que se considerasse o prazo de 03
anos, não teria ocorrido a prescrição. No tocante à sentença transitada
em julgado, aquela teria declarado a inexistência de relação contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043964-14.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 21287
3
entre as partes referente ao mercado de ações. Logo, não tem relação
com o contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado entre
as partes, objeto da presente execução.
(...)
DECIDO.
Não assiste qualquer razão ao excipiente.
No caso presente, não ocorre à ausência dos requisitos
exigidos para a execução, já que amparada em títulos hábeis, nada
havendo que pudesse obstar o normal andamento do feito.
A execução ajuizada atende os requisitos necessários,
não havendo qualquer vício que possa levar ao acolhimento da exceção.
A sentença em que se fundamenta a alegação de
inexistência da dívida, fls. 216/223, não guarda qualquer relação com o
contrato de alienação fiduciária objeto da presente execução, pois
naquela foi declarada a inexistência de relação contratual entre as
partes referente ao mercado de ações, fls. 223, não fazendo qualquer
referência à Cédula de Crédito Bancária com Garantia Alienação
Fiduciária, fls. 08/16, objeto da presente demanda.
Também não é caso de se reconhecer a prescrição
intercorrente, pois a ação de busca e apreensão foi convertida em
execução de título extrajudicial em 03 de julho de 2018, conforme
decisão de fls. 118/122 e o executado foi citado em 07 de janeiro de
2020, conforme certidão de Oficial de Justiça, fls. 203.
Ademais, a exceção de pré-executividade não é um
caminho posto à disposição do devedor para discutir o pedido. Somente
em raros casos, de clara ausência das condições da ação, é que o
interessado poderá valer-se da mesma. Quando, porém, como no caso
presente, a execução mostra-se hígida e nos limites legais, caberá ao
devedor defender-se, normalmente, através dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043964-14.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 21287
4
Ressalte-se, ao demais, estar o título em testilha
devidamente consubstanciado como título executivo extrajudiciais, nos
termos do art. 784, III, do CPC.
Como natural corolário, nega-se o pleito do executado.
Isto posto, rejeito a exceção apresentada.”
Sustenta o agravante que o processo de execução por
título extrajudicial deve ser extinto, pelo reconhecimento, por decisão
judicial transitada em julgado, da inexigibilidade do débito em questão;
e pela configuração da prescrição intercorrente. Também insiste na
ocorrência da prescrição da execução, sob o fundamento de que o débito
teria prescrito em 11/10/2019.
Pede a reforma da decisão agravada.
O recurso foi processado, sobrevindo a contraminuta do
agravo, e as informações do MM. Juízo monocrático.
É o Relatório.
Cuida, na origem, de execução de contrato bancário

Cédula de Crédito Bancário, para a aquisição do veículo descrito nos
autos.
Rejeita-se a preliminar de extinção da execução e, via de
consequência, de prevenção da 21a Câmara de Direito Privado pelo
julgamento dos Recursos de Apelação n. 1019972-08.2015.8.26.0071,
Agravo de Instrumento n. 2255696-42.2019.8.26.0000 e Apelação n.
1010366-72.2017.8.26.0071 (transitada em julgado).
Os temas analisados pela 21a Câmara de Direito Privado
diziam respeito ao mercado de ações, não guardando qualquer relação
com a cédula de crédito para a aquisição de veículos presentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043964-14.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 21287
5
analisada.
Por outro lado, de prescrição não há falar.
A súmula 150 do STJ determina: “prescreve a execução
no mesmo prazo de prescrição da ação.”
Nesse
ponto,
oportuno
esclarecer
que
o
prazo
prescricional da cédula de crédito bancário é de três anos, a contar do
vencimento da dívida.
O contrato em questão foi firmado em 2013, com
vencimento da última parcela programado para 10.10.2016.
Mesmo com o vencimento antecipado da dívida, ante o
inadimplemento da 18a parcela, vencida em 10/4/2015, o prazo
prescricional para o ajuizamento da ação é computado a partir do
vencimento da última parcela.
Essa a orientação do STJ: “Vencimento antecipado de
dívida. Termo inicial para contagem do prazo prescricional. O
vencimento antecipado das parcelas vincendas não interfere na
contagem do prazo prescricional, inclusive quando se tratar de dívida
civil. (...)” (AgInt no REsp 1576189).
Logo, considerando que a ação de busca e apreensão foi
ajuizada em julho/2017, ulteriormente convertida em execução de título
extrajudicial em 04/julho/2018, não há falar em prescrição.
Tampouco há falar em prescrição intercorrente.
A prescrição intercorrente consiste em uma das formas da
perda da exigibilidade do direito, em razão da inércia do autor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043964-14.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 21287
6
demanda judicial, que deixa de promover as diligências necessárias. O
processo fica paralisado por tempo juridicamente relevante.
No presente caso, não houve paralisação do processo ou
mesmo pedido de sobrestamento do feito. O processo, com efeito, não
ficou parado, sequer por mais de um ano.
A instituição financeira diligenciou para a citação do
devedor, que ocorreu em 09/01/2020, evidenciando transcurso de período
inferior a três anos entre tal evento e a data da distribuição da ação de
busca e apreensão.
A questão aventada de passagem no agravo de
instrumento, consubstanciada na falsidade da assinatura aposta no
contrato, não merece análise presentemente, sob pena de supressão de
instância.
Por fim, mas sem menor relevância, importa sublinhar que
as matérias aventadas em exceção de pré-executividade devem limitar-se
a hipóteses de nulidade absoluta e matéria de ordem pública,
demonstradas de plano pelo excipiente.
Inexistem
evidências
aptas
a
demonstrar
qualquer
irregularidade formal no título executivo apresentado, de modo que
inexistem nulidades a serem sanadas, ficando mantida a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043964-14.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 21287
7